Tribunal: CARF
Processo: 10675.002248/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002248/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
FUTURA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 1970
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás, nem a compensação do respectivo valor com
débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002248/2005-49
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002248/2005-49

Relatório

Trata-se de recurso interposto por FUTURA VEÍCULOS LTDA., pessoa
jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 09-18.417, da 2a Turma da DRJ – Juiz de
Fora (JFA), que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente, adotando o
entendimento de que a Receita Federal não é competente para restituir valores arrecadados a
título de empréstimo compulsório à Eletrobrás, incidente sobre o consumo de energia elétrica.
A recorrente pediu restituição do empréstimo compulsório, mas a DRF –
Uberlândia indeferiu o pedido por falta de amparo legal e por extrapolar a competência da
Receita Federal.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a que a
DRJ – JFA negou provimento, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/12/2004
RESTITUIÇÃO. TÍTULO EMITIDO PELA ELETROBRÁS. COMPETÊNCIA.
DCOMP. A declaração de compensação que vincula os débitos nela inseridos a
pedido de restituição indeferido administrativamente, deve ser considerada não
homologada ou não declarada, conforme o caso.
Compensação não Homologada

Contra a decisão da DRJ, foi interposto recurso.
Afirma a recorrente que a Eletrobrás, ao receber o empréstimo compulsório, agiu
como delegada da União Federal, que assumiu a responsabilidade solidária pelo adimplemento
das obrigações. Dessa responsabilidade decorre, para o contribuinte, o direito de compensar
tributos administrados pela União com as obrigações da Eletrobrás, oriundas do empréstimo
compulsório, ao qual a Constituição da República deu natureza jurídica de tributo. Ademais, o
princípio da moralidade impõe ao Poder público adimplir a obrigação.
Quanto à prescrição, o prazo seria de vinte anos.
Assim, após sistematizar seu crédito perante a Receita Federal, a recorrente
passou a efetuar as compensações na forma da legislação em vigor, especificamente, nos termos
da Instrução Normativa SRF no 323/2003.
Com esses fundamentos, pediu o deferimento da restituição e a homologação das
compensações.
É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002248/2005-49

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A restituição de empréstimo compulsório se faz na forma e no prazo previstos na
lei que o instituiu. Não cabe, em princípio, à Receita Federal, em procedimento administrativo,
fazer a restituição dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório, ainda que haja
indébito, coisa que não ocorre no caso concreto.
Quanto à compensação, entendida como modalidade de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, é importante ressaltar que
ela que não tem aplicação direta ou automática, mas depende de lei da respectiva entidade
tributante que a autorize, e estabeleça condições e requisitos para sua implementação. Assim
dispõe o referido art. 170:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

No âmbito federal, quem autoriza a compensação é a Lei no 9.430/1996, em cujo
art. 74 se encontram fixadas as condições e os requisitos para a utilização dessa modalidade de
extinção do crédito tributário. Nesse artigo (art. 74, § 12, inciso II, letra “c”), encontra-se
dispositivo que considera como não declarada a compensação que se refira a título público.
No mais, e não menos importante, a jurisprudência do CARF consolidou
entendimento no sentido de que a Receita Federal não é competente para promover restituição de
obrigações da Eletrobrás, e tampouco compensação desses créditos com tributos federais, tal
como expresso no verbete da Súmula vinculante CARF no 24, abaixo transcrito:

Súmula CARF no 24 - Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover
a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Considerando que a referida súmula é vinculante, conclui-se que o entendimento
se impõe a todos os órgãos da Administração Tributária, sobretudo ao próprio CARF.

Conclusão
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002248/2005-49

Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso, e no mérito, negar provimento à
pretensão da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital